Tribunal: TJPA
Processo: 0010847-45.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010847-45.2015.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LIZETE COSTA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIZETE COSTA DOS SANTOS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – O acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.

4 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor do Acórdão de Id. 5755785 da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário movida por
LIZETE COSTA DOS SANTOS,
que deu parcial provimento ao recurso da parte autora e negou provimento ao apelo do ora embargante, nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO. AUXÍLIO FUNERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO IGEPREV. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001/2008 DA AUTARQUIA. AUXÍLIO FUNERAL DEVIDO. LEI ESTADUAL 5.810/94, ART. 160, INCISO II, ALÍNEA “B”. PRECEDENTES DESTA CORTE. REFORMA DA SENTENÇA PARA INCLUIR NA CONDENAÇÃO O AUXÍLIO FUNERAL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DO IGEPREV CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Pensão por morte. O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2014, portanto na vigência da Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6° a qualidade de dependente dos pais, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2 – Auxílio-funeral. Preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV em relação ao auxílio-funeral rejeitada. A partir da Instrução Normativa n° 001/2008 da Autarquia, resta evidente a sua responsabilidade pelo pagamento do benefício social de Auxílio Funeral concedido em razão do óbito dos segurados.

3 – Reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora, genitora do servidor falecido, ao Auxílio Funeral previsto na Lei Estadual 5.810/94, Art. 160, inciso II, alínea “b”, que garante aos dependentes o pagamento de 2 (dois) meses da remuneração do servidor falecido. Precedentes do TJPA.

4 – Em relação ao pedido de indenização por danos morais, caberia à autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu.

5 – N
ão há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

6 – Recurso do IGEPREV conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, para incluir na condenação o pagamento do auxílio-funeral.”

Inconformado, o IGEPREV opõe os presentes Embargos Declaratórios, esclarecendo o intuito de prequestionamento das matérias que não foram debatidas na decisão monocrática, qual sejam os artigos
2º, 37 e 195, §5º, todos da CF/88; e art. 24 da LC 101/2000.

Argumenta que para o pagamento do benefício, conforme a legislação previdenciária, seria necessária a apresentação de documentos que instruam corretamente o processo, o que não restou configurado nos presentes autos, alegando violação aos dispositivos indicados.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão e para fins de prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões pela embargada ao Id. 5945920.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que
tange à aplicação da legislação previdenciária aplicável ao caso dos autos, conforme se observa da fundamentação do Acórdão a seguir transcrita:

“A sentença apelada reconheceu o direito da autora ao recebimento de pensão por morte em razão da morte do filho, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista: a comprovação de mesmo domicílio; a demonstração de que dependia economicamente do ex-segurado pelas testemunhas ouvidas em audiência; e diante dos demais documentos juntados aos autos.

O juízo sentenciante mencionou que tais elementos para comprovação de dependência econômica são suficientes nos termos do art. 22, §3°, do Decreto Federal n° 3.048/1999, cumprindo assim a exigência do art. 6° da Lei Complementar n° 39/2002.

Com efeito, cediço que nos moldes do Enunciado da Súmula nº 340/STJ que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”, que na hipótese dos autos ocorreu no ano de 2014, quando em vigor a Lei Complementar n°39/2002, que dispõe:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Diante do texto legal acima destacado, o IGEPREV sustenta que não houve a comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao seu filho, ex-segurado, requisito indispensável para fins de reconhecimento de seu direito ao benefício de pensão por morte.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da dependência econômica da parte autora com base no termo de audiência de instrução e julgamento (Id.
4927696 - Pág. 3 e 4), na qual a prova testemunhal de duas depoentes atestaram que a autora dependia economicamente do filho, que residia com a mãe

(...)

Outrossim, verifico que a Lei Federal nº 8.213/91 que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art. 16, II, § 4º, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais
;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento que se assemelhe ao que estabelece a legislação federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada, muito menos guarida à alegação de ofensa ao princípio da legalidade pela decisão recorrida.”

Foi destacado pelo
decisum
embargado a jurisprudência desta Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da
pensão por morte é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)”

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Dessa forma, como bem observou o embargante em seu arrazoado, que os declaratórios têm como objetivo primordial o prequestionamento da matéria discutida, visando futuros recursos aos Tribunais Superiores, tudo está realizado conforme o seu intento desde o julgamento do primeiro recurso.

Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios, ao contrário, observo que o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que o ora embargante é parte ilegítima para figurar na ação.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (2018.03405338-85, 194.666, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. 2. No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe questão não levantada em sede de apelo. 3.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15.
4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, TODAVIA, DESPROVIDOS. (2018.02190659-26, 191.120, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
. 2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (2018.00763695-17, 186.297, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)”

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/04/2022